Tribunal: TJSP
Processo: 1133051-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de financiamento de veículo. Prescrição. Termo inicial. O vencimento antecipado da dívida, em razão do inadimplemento de prestação, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que se verifica no dia do vencimento da última parcela. Precedentes. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo em primeira instância.